Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704730-11.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ERIC DA SILVA ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TODAS AS ALÍNEAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASFIXIA. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL NA SEGUNDA FASE. FRACIONAMENTO DO INCISO III DO ARTIGO 121, §2° DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. “BIS IN IDEM”. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou os réus como incursos nos artigos 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90. II – Questões em exame: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados; (v) se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. III – Razões de decidir: 3. Para que os réus sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista. 5. Inviável a valoração simultânea da asfixia para macular o vetor das circunstâncias do delito na primeira fase e o meio cruel como agravante na segunda fase, pois configuram indevido “bis in idem”, o que é plenamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 6. Afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, pois a ação penal transitou em julgado apenas para o Ministério Público. 7. Considerando que o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima, são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não foi feito no caso. 8. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 9. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente da pena total fixada. IV. Dispositivo: 10. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, a redução da pena. Alega ausência de motivação para a aplicação da circunstância judicial negativa de uso de meio cruel. Afirma que houve uso da mesma circunstância do uso de meio cruel como qualificadora e como agravante. Sustenta, ainda, a ausência de dolo específico quanto ao crime de corrupção de menor; c) artigo 617 do CPP, argumentando que não houve requerimento do Ministério Público para a determinação da execução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72612554): (...) há elementos nos autos hábeis a indicar que os réus agiram com dolo homicida, pois, conquanto a Defesa do réu ÉRIC tenha afirmado a ausência do animus necandi, a sequência dos acontecimentos demonstra que os acusados assumiram o risco de causar o resultado morte ao desferir vários chutes e jogar uma mesa de madeira na cabeça da vítima quando estava desacordada no chão, causando sua morte. A desclassificação do crime de homicídio com base na ausência de animus necandi não é possível quando está presente o dolo eventual. Ao desferir vários chutes e jogar uma mesa contra a cabeça da vítima quando estava ao chão desmaiada, assumiram conscientemente o risco de produzir o resultado letal, caracterizando a conduta típica do homicídio. A presença do dolo eventual evidencia a aceitação do possível desfecho mortal decorrente de sua ação. Portanto, a tipificação como homicídio foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto às teses de ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isto porque ao redimensionar a pena do recorrente, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao artigo 617 do CPP pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004